Tribunal: TJES
Processo: 5017172-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017172-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: RAMON DA SILVEIRA SILVA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017172-31.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO:
RAMON DA SILVEIRA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA - DRA. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO EXIGIDA NO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra contra decisão que, em ação ordinária ajuizada por candidato ao cargo de Agente Comunitário de Segurança (Edital nº 001/2023), deferiu liminar para suspender ato administrativo que o eliminou do certame na fase de investigação social, assegurando-lhe a continuidade nas demais etapas do concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a eliminação de candidato que deixou de apresentar, no prazo e forma previstos em edital e em regulamento municipal (Decreto nº 5.544/2023), todas as certidões obrigatórias para a etapa de investigação social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do concurso constitui a lei do certame, vinculando candidatos e Administração, de modo que a inobservância de requisito expresso implica eliminação.

4. O Decreto Municipal nº 5.544/2023 exige a apresentação, no prazo, das certidões de antecedentes e de execução cível e fiscal, estabelecendo que a ausência de qualquer documento enseja reprovação.

5. A jurisprudência do STJ e do TJES estabelece que a atuação judicial limita-se à verificação da legalidade e da vinculação ao edital, não sendo cabível flexibilizar critérios objetivos previamente fixados.

6. A aceitação de documentos apresentados fora do prazo comprometeria os princípios da isonomia, da impessoalidade e da moralidade, prejudicando a lisura e a igualdade de condições no concurso.

7. Não se verifica plausibilidade do direito alegado nem urgência qualificada a justificar a manutenção da tutela antecipatória deferida em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017172-31.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO:
RAMON DA SILVEIRA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA - DRA. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE SERRA contra a decisão que, nos autos da ação ordinária nº 5020254-23.2024.8.08.0048 ajuizada por RAMON DA SILVEIRA SILVA, deferiu o pedido liminar para determinar a imediata suspensão do ato impugnado e conceder ao autor a possibilidade de participar das demais etapas do concurso para o cargo de Agente Comunitário de Segurança (Edital nº 001/2023).

Pelas razões recursais id. 10638686, o Município Agravante vindica, liminarmente, a reforma da r. decisão impugnada, afirmando, em síntese, que:
(i)
o agravado deixou de apresentar a certidão negativa de execução cível e fiscal da justiça estadual do local que residiu nos últimos cinco anos, em claro descumprimento ao item 3.1, ‘e’, do edital 001/2023, Art. 6º, VI, ‘b’, e art. 9ª, I, ambos do Decreto n. 5.544/2023, razão pela qual foi eliminado do certame;
(ii)
não há que se falar em ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o caso de simples e estrita obediência aos termos do edital, que constitui lei entre as partes; e
(iii)
trata-se de cargo na segurança pública e com porte de arma de fogo, de modo que o interesse público deve prevalecer, minimizando ao máximo o risco de nomeação de pessoas inaptas.

Tutela recursal indeferida na decisão de id. 10711902.

Apesar de intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (id 14340427).

Pois bem.

Ao que se infere dos autos, o Município Agravante se insurge face ao
decisum
liminar proferido pelo Juízo de origem que
“permitiu a candidato com histórico de violência, em razão de anotações de processos criminais e que não apresentou todas as certidões negativas exigidas em lei e no edital, continuar no concurso público Municipal para preenchimento de vagas de agente comunitário de segurança pública, apesar da sua eliminação na fase de investigação social”.

Em seu arrazoado recursal, aduz o recorrente que o autor foi eliminado na fase de investigação social
“pois não apresentou no momento devido e no prazo do edital, todas as certidões exigidas no edital, precisamente a certidão de execução cível e fiscal da justiça estadual do local que residiu nos últimos cinco anos, em claro descumprimento ao item 3.1, ‘e’, do edital 001/2023, art. 6º, VI, ‘b’, e art. 9ª, I, ambos do Decreto n. 5.544/2023.”

O Decreto n. 5.544/2023, por sua vez, regulamentou a etapa de Investigação social e estipulou que a ausência da certidão acarreta com a eliminação do candidato. Confira-se:

“Art. 1º A investigação social consiste em uma das etapas do concurso para ingresso no cargo de Agente Comunitário de Segurança da Guarda Civil Municipal
e tem por objetivo verificar se o candidato possui idoneidade moral, reputação ilibada e conduta irrepreensível para o exercício das atribuições inerentes ao cargo.”

“Art. 6º O candidato deverá apresentar os originais dos seguintes documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento da investigação social:

I - certidão de antecedentes criminais da unidade judiciária com competência na cidade/município onde reside/residiu a partir dos 18 anos de idade:

a) da Justiça Federal;

b) da Justiça Estadual ou do Distrito Federal;

c) da Justiça Militar Federal, inclusive para as candidatas do sexo feminino;

d) da Justiça Militar Estadual ou do Distrito Federal,

inclusive para as candidatas do sexo feminino;

II - certidão de crimes eleitorais da Justiça Eleitoral;

III - certidão de antecedentes criminais expedida pela Polícia Federal;

IV - certidões de antecedentes criminais expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública das Unidades Federativas onde reside/residiu a partir dos 18 anos de idade;

V - certidão relativa aos assentamentos funcionais, emitida pelo órgão de origem, no caso de servidor ou empregado público, civil ou militar, de qualquer dos poderes dos entes federados;

VI - certidões de execução cível e fiscal da cidade/município onde reside/residiu nos últimos cinco anos:

a) da Justiça Federal;

b) da Justiça Estadual ou do Distrito Federal.”

“Art. 9º
Será considerado “não aprovado” e passível de eliminação do concurso público
, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que:

I -
deixar de apresentar quaisquer dos documentos solicitados nos arts. 5º, 6º e 7° deste Decreto
, nos prazos estabelecidos em Edital ou outro instrumento convocatório;

[...]

V -
tiver omitido informações ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da Ficha de Informações Pessoais e das declarações citadas neste decreto.

Consta do documento que não aprovou o Agravado na investigação social (id 46330305, autos de origem), que:
“o(a) candidato(a) não apresentou todas as certidões mencionadas no artigo 6º do Decreto Municipal 5.544 de 2023, o que prejudica o procedimento de apuração da idoneidade moral, reputação ilibada e conduta irrepreensível para o exercício das atribuições inerentes ao cargo. A deliberação de não aprovação não merece ser reformada pois a eventual aceitação de documentos em sede recursal implicaria indiretamente em reabertura de prazo, em violação ao princípio da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, assim como o ato está em consonância com o Edital de Convocação para a etapa do concurso público e com o Decreto Municipal 5.544/2023, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.”

Destarte, não obstante o inconformismo manifestado pelo autor em sua inicial, o requisito editalício, expressamente previsto, não fora suprido pelo candidato, notadamente por não ter acostado ao certame todos os documentos exigidos para a conclusão da etapa de investigação social, circunstância que autoriza a reforma do
decisum
impugnado.

Tal ocorre pois, à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame, que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal (...).”
(STJ, AgInt no RMS n. 69.589/BA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 15/3/2023). (Grifei).

E, na intelecção do precedente da Corte Superior, este Sodalício caminha no sentido de que
“o edital é a lei do concurso, fixando normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público (...), devendo ser cumprido por todos os candidatos”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap – Reex, 024130447279, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 19/10/2022).

Com efeito, a estrita observância das normas editalícias é exigência que assegura a igualdade no tratamento entre os candidatos bem como o respeito aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade na atuação administrativa.

A flexibilização das normas editalícias, sobretudo quanto ao tempo e modo de apresentação do rol de documentos necessários à valoração da pontuação dos candidatos, resultaria no dever de assegurar o mesmo tratamento a todos aqueles que, de igual modo, foram desclassificados ou reclassificados pela mesma razão, o que seria inviável pois afastaria a objetividade que deve nortear o processo seletivo.

Por tal razão, a vinculação ao instrumento convocatório é princípio de Direito Administrativo que deve ser estritamente observado, impondo a necessária objetividade das regras do certame visando a manutenção da lisura e de seu bom desenvolvimento, de modo que não é possível admitir que o momento da entrega da documentação pelo Agravado seja diferida daquele oportunizado aos demais candidatos.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“a entrega de documentos com ausência de informação exigida no edital de abertura do concurso autoriza a comissão a recusar a inscrição definitiva do candidato”
(AgInt no RMS n. 71.645/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 5/12/2023).

A jurisprudência desta Corte perfilha o mesmo entendimento, conforme se vê dos arestos abaixo transcritos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
CONCURSO PÚBLICO . ETAPA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. PRAZO NÃO OBSERVADO. DESÍDIA. ELIMINAÇÃO . LEGALIDADE.
RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
Autorizar o retorno ao processo seletivo de um candidato que deixou de cumprir as regras do edital é uma afronta aos princípios da isonomia e da impessoalidade, na medida em que ele terá privilégios em comparação com os demais concorrentes
. 5. Recurso conhecido e desprovido. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0032088-59.2019.8 .08.0024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

Assim, à luz dos estreitos contornos cognitivos que delimitam o agravo de instrumento, não se vislumbrou, no caso em análise, a plausibilidade do direito afirmado nem tampouco a urgência qualificada necessária à antecipação dos efeitos da tutela deferida pelo Juízo
a quo
. Ressalte-se que tal matéria, devolvida a esta instância revisora por provocação recursal do Agravante, circunscreve o âmbito de conhecimento deste julgamento, limitando-o à estrita verificação da legalidade da medida antecipatória.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
lhe dou provimento
para suspender os efeitos da tutela antecipatória nos autos de origem, consoante fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.